Tribunal: TJBA
Processo: 8000192-62.2017.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000192-62.2017.8.05.0201 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: KATIA HONG Advogado(s): ITALO SILVA SAMPAIO APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): PJ1 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BAIXA DE REGISTRO DE VEÍCULO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por Kátia Hong contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Porto Seguro, que extinguiu o processo sem resolução de mérito com base na ilegitimidade ativa. A autora pleiteava judicialmente a baixa do registro de veículo automotor, alegando que, apesar de não ser a proprietária formal, exercia a posse mansa e pacífica do bem, agora deteriorado e fora de circulação. Requereu ainda a produção de prova testemunhal para comprovar tais alegações. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em saber se a apelante possui legitimidade ativa para requerer judicialmente a baixa do registro de veículo automotor ainda registrado em nome de terceiro estranho à lide, apenas com base na posse de fato do bem. III. Razões de decidir 3. A condição de legitimidade ativa para propor ação judicial exige a titularidade do direito material discutido ou autorização legal expressa, nos termos dos arts. 17 e 18 do CPC. 4. A propriedade de veículos automotores é formalizada por meio do registro no órgão de trânsito competente, sendo indispensável a titularidade formal para pleitear a baixa do registro. 5. A ausência de comprovação de que a apelante é a proprietária formal do veículo impede o acolhimento do pedido de baixa. 6. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas requeridas são irrelevantes para a matéria de direito debatida, que é de cunho documental e jurídico. 7. A comunicação de venda realizada pela autora não equivale à comprovação da transferência da propriedade, sendo insuficiente para caracterizar sua legitimidade ativa. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A baixa do registro de veículo automotor somente pode ser requerida por seu proprietário formalmente reconhecido perante o órgão de trânsito. 2. A mera posse de fato do veículo não confere legitimidade ativa para pleitear judicialmente sua baixa." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000192-62.2017.805.0201, em que figuram como apelante KATIA HONG e como apelada DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, ______ de ______ de ______. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça